Tribunal: TJMT
Processo: 1006819-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006819-84.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Espólio de Maria Untar Pompeu de Campos, representado por seu inventariante Alceu Pompeu de Campos
Agravados: Ana Lucia da Silva e outro
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Espólio de Maria Untar Pompeu de Campos, representado por seu inventariante Alceu Pompeu de Campos, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueis que move contra Ana Lucia da Silva e outro, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores.
Inconformado, o agravante pleiteou preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência, contudo, o pedido foi indeferido, sendo determinado o pagamento do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 126755671).
Todavia, apesar de devidamente intimado, o recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de id. 128507833.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. In casu, não promovendo o agravante o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.
Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:
“1. Preparo. [...] Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso. [...[
3. Deserção. Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5o, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...] Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento. [...]” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante do não recolhimento do preparo recursal, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e lhe nego seguimento, nos termos dos arts. 932, inc. III e 1.007, caput, ambos do CPC c/c art. 51, inc. L, do RITJMT.
P. I.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator